Tribunal: TJPA
Processo: 0806899-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806899-64.2021.8.14.0006

APELANTE: DENILSON RODRIGO DE SA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806899-64.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DENILSON RODRIGO DE SÁ MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: FREDERICO NOGUEIRA KIZAN XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO OS MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA
PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL, RECONHEÇO, PORÉM, DEIXO DE APLICÁ-LA, PELO FATO DA PENA JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DENILSON RODRIGO DE SA MORAES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 13147583) que condenou igualmente o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 83/84, ID nº 13147583), no dia
25/05/2021, por volta de 11:00 Horas, em via pública, mais especificamente na Rodovia Transcoqueiro, Bairro Atalaia, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado Denilson Rodrigo de Sá Moraes, qualificado acima, subtraiu, mediante grave ameaça e com uso de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular marca Motorola da vítima Noelma Damasceno dos Santos.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionadas, a vítima estava em um ônibus da linha Jaderlância, sentada no último banco do coletivo usando seu aparelho celular, quando o ora denunciado subiu no coletivo e foi para perto da vítima, se encostando próximo a porta traseira do ônibus e lhe apontou o que parecia ser uma arma de fogo e exigiu se aparelho celular, tendo a vítima entregado o objeto e desceu do coletivo na mesma parada que Denilson e passou a gritar que havia sido assaltada, tendo o ora denunciado corrido e um policial militar que estava na parada de ônibus e mora próximo à vítima saiu em perseguição ao denunciado, momento em que a vítima foi para sua residência em um moto taxista, e logo depois, o mesmo moto taxista foi à sua residência e informou que o ora denunciado havia sido apreendido pela Polícia, tendo a vítima ido até a parada de ônibus e viu o denunciado em uma viatura da Polícia e seguiu à delegacia de Polícia Civil, onde reconheceu Denilson e recuperou seu aparelho celular.

Conforme depoimento dos Militares que realizaram a detenção de Denilson Rodrigo de Sá Moraes, este estava tentando fugir em outro coletivo, e com ele foi encontrado o aparelho celular da vítima e ainda um simulacro de arma de fogo, oportunidade em que Denilson foi encaminhado à Delegacia de Polícia Militar.
Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 165/171, ID nº 13147595), o recorrente pugnou pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 175/177, ID nº 13147600), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 180/183, ID nº 13976320), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
devendo a pena-base ser redimensionada ao mínimo legal
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DENILSON RODRIGO DE SA MORAES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 13147583) que condenou igualmente o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa em regime Aberto.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, os
motivos

do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

motivo do crime:
conseguir
dinheiro para suprir suas necessidades financeiras e de seu filho recém-nascido;
(...)".

Segundo a doutrina os
motivos do crime cumprem analisar os precedentes psicológicos que motivam a prática da conduta criminosa, que podem ser tanto os motivos sociais ou nobres.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea,
prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, no entanto, apesar de reconhecê-la deixo de aplicá-la, pelo fato da pena já estar no mínimo legal, incidência da Súmula 231 do STJ
.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito, tornando-a concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto
.

É como voto.

Belém, 08/07/2023